Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOVO ENDEREÇO. PEDIDO ANTERIOR. CONVERSÃO DO FEITO. NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTREMO FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por não ter a parte indicado novo endereço do réu.
2. De acordo com os princípios da economicidade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, adotados pelo Código de Processo Civil, é assegurado às partes litigantes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção prematura.
3. Na espécie, apesar da existência de pedido anterior de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, objeto de anterior apelação provida, houve a extinção da ação.
4. Assim, a extinção do processo, configura-se medida de extremo formalismo que implicará em evidente ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, caso seja mantida.
5. Recurso conhecido e provido.